Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-94.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006507-94.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA II - CPF: 044.537.331-86 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), AZUL S.A. - CNPJ: 09.305.994/0001-29 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Recuso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade solidária das reclamadas, ante à alteração unilateral do voo, condenando em ressarcimento material da passagem não utilizada e danos morais em R$ 4.000,00.

2.

Pretensão recursal da agência intermediadora, promovida MM TURISMO & VIAGENS S.A, pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva no caso posto que apenas intermediou venda de bilhete aéreo da corré.

3.

Pois bem, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo
apenas
na comercialização de
pacotes
de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva merece acolhimento.

4.

Neste caso, o autor adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem ré, de modo virtual, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

5.

O autor não utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão das
alterações realizadas na malha aérea
conforme defesa da corré.

6.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006)

7.

Sentença Reformada.

8.

Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da intermediadora de vendas MM TURISMO & VIAGENS S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado da Reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A, em face da sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Recorrente, condenando solidariamente com a corré, AZUL S.A., ao ressarcimento do valor da passagem não utilizada em R$ 1.135,70 (hum mil cento e trinta cinco reais e setenta centavos) e danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente sustenta o reconhecimento da sua ilegitimidade para responder pela alteração unilateral do voo, pois é mera agência intermediadora, pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva no caso, posto que apenas intermediou venda de bilhete aéreo da corré, não possuindo qualquer ingerência sobre as atividades da Cia aérea.

Devidamente intimados não foram apresentadas contrarrazões (id.

159857753).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023